Tribunal: TJSP
Processo: 0038465-66.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão para manter o decreto de improcedência do pedido inicial se deu de modo absolutamente expresso, não se configurando nenhum vício processual a se elucidar em sede da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão para manter o decreto de improcedência do pedido inicial se deu de modo absolutamente expresso, não se configurando nenhum vício processual a se elucidar em sede da estreita via de embargos de declaração".